Tribunal: TJDFT
Processo: 0733424-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733424-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS WERLANG AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO CARLOS WERLANG em face da decisão de ID 40078489, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo agravante, ora embargante. Afirma que a decisão embargada padece de vício de omissão quanto aos fundamentos do pedido de nova avaliação do bem objeto de penhora, em razão do transcurso de considerável lapso temporal. Narra a necessidade de nova avaliação em razão da majoração do valor bem penhorado, considerando que a avaliação ocorreu há a mais de 6 anos. Assim, transcorrido excessivo lapso temporal da avaliação do imóvel penhorado, mostra-se necessária a realização de nova avaliação antes de sua alienação judicial, com o fito de obstar a venda por preço vil e, por consequência, enormes prejuízos financeiros ao executado agravante e à sua família. Tece considerações colaciona julgados em abono à sua tese. Ao fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício apontado, concedendo efeitos infringentes aos embargos de declaração, reformando a decisão agravada para deferir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento e suspender o leilão designado para o dia 08 de novembro de 2022, sob É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o, do CPC estabelece que os Embargos de Declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. Quanto aos embargos de declaração, o Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de omissão no julgado. A doutrina, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão: (...) 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) A parte alega omissão na decisão embargada quanto ao pedido de de nova avaliação do bem objeto de penhora, em razão do transcurso de considerável lapso temporal. Em cotejo aos autos, verifico que a fundamentação supra foi trazida no bojo do agravo de instrumento, nos termos do ID 39962970. Contudo, não houve apreciação na decisão embargada, pelo que reconheço a omissão no julgado e passo à análise do ponto. No caso em tela discute-se a viabilidade de nova avaliação ante o tempo transcorrido da última. O Código de Processo Civil prevê: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Com efeito, o pedido de nova avaliação deve ser dotado de fundamentação idônea, capaz de levar o magistrado à dúvida fundada sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Sobre o tema, assim ensina a doutrina ao analisar o artigo 873 do CPC: 2. Hipóteses. O pedido de nova avaliação deve ser um pedido sério - tem de se arguir “fundamentadamente” erro na avaliação ou dolo do avaliador; tem de existir "fundada dúvida" sobre o valor atribuído ao bem pelo executado. A prova documental, por exemplo, autoriza supor que se trata de pedido sério de nova avaliação. Sendo o caso, a alegação de oscilação no valor do bem já deve vir comprovada pelos indicativos financeiros que autorizam a assertiva da parte. A parte que postula nova avaliação sem fundamentação consistente opõe resistência injustificada ao andamento do processo e deve ser penalizada como litigante de má-fé (art. 80, IV, CPC). (Novo Código de Processo Civil comentado. Luiz Guilherme Marinoni. Sérgio Cruz Arenhart, Danirl Mitidiero. 3 ed. rev. atual. e amp. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2017, pág. 947) Da leitura do caderno processual de origem, tem-se que a avaliação do bem penhorado foi realizada em 29/11/2016 (ID 32584549 - Pág. 4), ou seja, há quase 6 anos, de modo que se mostra possível concluir que, possivelmente, houve uma valorização do bem. Lado outro, ao alegar que o valor indicado no laudo está abaixo do que o imóvel realmente vale hoje no mercado, o agravante, nos termos o art. 373, I, do CPC, trouxe à colação pesquisa feita pela EMATER-DF de ID 134931827 - Pág. 1, realizada no ano corrente, demonstrando a alegada disparidade e indicando a valorização o bem. Assim, considerando o transcurso de quase seis anos da realização da avaliação do imóvel constrito judicialmente, o que evidencia excessivo lapso temporal havido entre a data da avaliação e a data definida para o leilão; considerando a flutuação dos valores dos imóveis; e, considerando a demonstração da disparidade havida nas avaliações, deve ser reformada a decisão singular para suspender o leilão judicial para que seja determinada uma nova avaliação, sob pena de o executado sofrer indevida expropriação e de ser a arrematação anulada por ter ocorrido por preço vil. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AVALIAÇÃO DO BEM. TRANCURSO DE LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a expedição de novo mandado de avaliação do imóvel penhorado na origem, diante do lapso temporal transcorrido desde a última avaliação do bem. 2. O art. 873, III, do CPC, autoriza a realização de nova avaliação do imóvel penhorado se houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 3. Na espécie, a realização de nova avaliação do imóvel, tal qual determinado pela r. decisão agravada, decorre do considerável lapso de tempo transcorrido desde a primeira diligência nesse sentido, ocorrida em 2/9/2019 (ID origem 43690055), o que vai ao encontro do quanto previsto no art. 873, III, do CPC. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1439981, 07120897620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Nova avaliação de bem imóvel. Possibilidade. Indicação de valorização imobiliária. CPC 873, II. (Acórdão 1409651, 07317151820218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, demonstrada a probabilidade o direito da parte e o perigo de dano, porquanto o leilão do imóvel está marcado para ocorrer no dia 08/11/2022, consoante ID 135986490, deve ser reformada a decisão singular para suspender o leilão para que seja determinada uma nova avaliação, com base no art. 873, II, do CPC. Com efeito, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo almejado. Omissão sanada. Acórdão integralizado. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO os embargos de declaração, COM EFEITOS INFRIGENTES, para sanar a omissão, integralizando a decisão, para DEFERIR o pedido de concessão de efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Aguarde-se o transcurso do prazo para apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento. Brasília, DF, 18 de outubro de 2022 15:57:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador